Tribunal: TCU
Processo: 013.548/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pensões militares concedidas a dependentes, em decorrência do falecimento dos instituidores, ex-servidores do Comando da Aeronáutica /Ministério da Defesa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de concessão de pensão militar em benefício de: Zely Fagundes, Zeni da Gama Pereira (Instituidor: Luiz Paulo de Sá Pereira); Francisca Barnabe Gonçalves, Jandira de Souza Amaral, Maria Isabel Varela do Amaral, Valeria Varela do Amaral (Instituidor: Luiz Varela do Amaral); bem como o ato de reversão de concessão de pensão militar em benefício de Marizia Dias de Moura, Norma Suely Dias de Moura, Silvia Dias de Moura (Instituidor: Manoel Dias de Moura). 9.2. determinar à Sefip que: 9.2.1. promova, no mesmo processo, a oitiva da Sra. Maria Creusa de Vasconcelos, beneficiária da pensão instituída por Luiz Júlio da Silva Filho, para oportunizar que a pensionista, querendo, manifeste-se sobre seus benefícios previdenciários e sobre a inobservância do art. 29 da Lei 3.765/1960, cientificando-a de que tem o direito de optar pelos benefícios legalmente acumuláveis e de que, caso a escolha recaia sobre a pensão militar, o Órgão de origem cadastrará novo ato de concessão no Sistema Sisac, livre da irregularidade ora apontada no presente processo; 9.2.2. envie cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, à Sra. Maria Creusa de Vasconcelos, aos demais interessados e ao Comando da Aeronáutica/Ministério da Defesa.